Tribunal: CARF
Processo: 10983.720218/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720218/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.882 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
NEUZA SANTA TIRLONI PIAZZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas
efetuadas com o contribuinte e seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento, na qual exige-se da contribuinte o IRPF –
Suplementar de R$ 1.771,80, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora,
referente ao ano-calendário 2008 (exercício 2009).
Consta que a contribuinte deduziu R$ 13.596,93 a título de despesas médicas pagas à
Eletrosul Centrais Elétricas S/A, e, no procedimento de revisão da sua declaração de
ajuste anual, esse valor foi alterado para R$ 7.154,00. Infere-se que o valor glosado se
refere à dependente, todavia, a contribuinte não informou dependentes legais em sua
declaração de ajuste anual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720218/2010-00
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.882 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720218/2010-00

Na impugnação, a contribuinte aduz que o valor glosado se refere à despesas com plano
de saúde, valor remanescente ao ano-calendário 2007, da dependente Claudina Gullina
Tirloni. Anexou documentos (fls. 10 a 12).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA DISPENSADA.
Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, justificando as despesas feitas em nome de sua mãe e apresentando
justificativas para não tê-la declarado como dependente.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Dedução de despesas médicas
Tratando-se de dedução de despesas médicas, deve ser observado o artigo 80 do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), que ora se transcreve:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimentos ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
O dispositivo acima citado, além de definir quais as despesas médicas são passíveis de
dedução, estabelece, ainda, que apenas aquelas que forem pagas pelo contribuinte, que
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.882 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720218/2010-00

não lhe tenham sido reembolsadas, relativas ao seu próprio tratamento ou de seus
dependentes é que poderão ser objeto da dedução.
No que se refere à relação de dependência, importa transcrever o art. 77 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Portanto, a legislação permite, desde que atendidos os requisitos previstos nos termos
no parágrafo 1o do art. 77 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
considerar os pais como dependentes.
Entretanto, no caso dos autos, verifica-se na consulta à base de dados da Secretaria da
Receita Federal (Portal IRPF), que a contribuinte não informou dependentes legais em
sua declaração de ajuste anual.
Outrossim, não compete a este órgão colegiado promover a revisão da DIRPF da
contribuinte para incluir dependente anteriormente não declarada.
Cabe ressaltar que a utilização das deduções da base de cálculo é posta em lei como
faculdade. Essa opção deve ser feita, portanto, no ato da declaração de ajuste, por ser
este o instrumento legalmente estabelecido para apuração do imposto devido no ano-
calendário. Não as tendo pleiteado no momento correto, caberia, ainda, a retificação da
declaração, antes do início do procedimento de ofício. Nesta fase processual, não há
como concedê-las.
Por tal motivo, não pode ser acolhido o pleito de restabelecimento da glosa de deduções
médicas pagas referentes ao tratamento da mãe da contribuinte.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.882 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720218/2010-00

Em acréscimo, cabe ressaltar que, ainda que haja o óbito no curso do ano-
calendário, é possível informa-lo como dependente na DIRPF, caso seja de interesse do
contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital